Tribunal: STF
Processo: RMS 38859
Classe: RMS
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-22
Data de publicação: 2022-11-22

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de Recurso Ordinário em Mandado de Segurança (art. 102, II, a, CF/88) interposto contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça (STJ) que manteve a decisão monocrática que indeferiu, liminarmente, o processamento do mandado de segurança.



    Nas razões recursais (eDOC 79) a recorrente alega, em síntese, que a decisão judicial impugnada por mandado de segurança seria flagrantemente nula e ilegal, porquanto teria violado: i) o art. 93, IX, da CF/88, assim como os arts. 11 e 489, § 1º, III e IV, do CPC, pois a questão central da lide teria sido ignorada pelo julgador; ii) a Declaração Internacional dos Direitos Humanos; o Pacto Internacional da Costa Rica e o Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, além dos princípios constitucionais da dignidade da pessoal humana, da razoabilidade, da boa-fé e do devido processo legal; iii) os arts. 99 e 162, §§ 2º e 3º, ambos do CPC/73.



    Consigna, ainda, que haveria nulidade absoluta no acórdão recorrido por afronta ao art. 1.021, § 3°, do CPC, visto que o julgador não pode se limitar a reproduzir os mesmos argumentos utilizados na decisão objeto do agravo interno. 



    Ao final, requer a reforma do acórdão recorrido e a consequente concessão da segurança, ou: 



    “III) Caso se entenda por não se atender ao pedido acima veiculado, Item II, que ao menos e sem o prejuízo de eventual recurso seja reformada a decisão vergastada a fim de que seja dado regular seguimento a nosso Mandado de Segurança; 



    IV) Caso se entenda por não se atender ao pedido acima veiculado, Item III, que ao menos e sem o prejuízo de eventual recurso, seja declarada a Nulidade Absoluta por vício de omissão da decisão vergastada”. (eDOC 79, p. 61)



    A União apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso ordinário. (eDOC 93)



    Dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, tendo em vista que a causa já se encontra em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único).



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não prospera.



    Depreende-se dos autos que a recorrente impetrou mandado de segurança perante o Superior Tribunal de Justiça, contra acórdão da Terceira Turma daquele Tribunal Superior (ato coator), que negou provimento ao agravo interno no agravo em recurso especial, assim ementado: 



    “AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DESERÇÃO. JUSTIÇA GRATUITA. HIPOSSUFICIÊNCIA. NÃO COMPROVAÇÃO. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULAS NºS 283 E 284/STF. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 7/STJ. 



    1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ). 



    2. No caso em apreço, a agravante deixou de impugnar de forma objetiva e direta os fundamentos centrais do acórdão estadual, o que denota deficiência de fundamentação recursal e faz atrair à espécie o óbice das Súmulas nºs 283/STF e 284/STF; 



    3. Na hipótese, apesar de ser possível a concessão da justiça gratuita a qualquer tempo, desde que verificadas as condições para tanto, no caso dos autos, o tribunal de origem reconheceu que a agravante não tem direito ao benefício pleiteado por não se enquadrar no conceito de economicamente necessitado. 



    4. Inadmissível, na estreita via do recurso especial, a alteração das conclusões das instâncias de cognição plena que demandem o reexame do acervo fático-probatório dos autos, a teor da Súmula nº 7/STJ. 



    5. Agravo interno não provido”. (eDOC 3 – ato coator) 



    Opostos embargos de declaração, foram rejeitados (eDOC 6, p. 29).



    Irresignada, a recorrente impetrou mandado de segurança em face da referida decisão, o qual foi indeferido liminarmente pelo relator (eDOC 28), decisão essa que posteriormente foi confirmada pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, em acórdão assim ementado:



    “AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO MANDADO DE SEGURANÇA. ATO IMPUGNADO. ACÓRDÃO DE ÓRGÃO FRACIONÁRIO DO STJ. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA, ABUSO DE PODER OU TERATOLOGIA. 



    1. O recurso foi interposto sob a vigência do Código de Processo Civil de 2015, razão por que deve ser observado o Enunciado Administrativo n. 3/STJ: ‘Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do Novo CPC’. 



    2. Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, admite-se, em caráter excepcionalíssimo, o mandado de segurança para questionar decisão judicial quando se tratar de ato manifestamente ilegal ou que se apresente com fundamentação teratológica. Nesse sentido: AgInt no MS n. 27.738/DF, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Corte Especial, DJe de 3/5/2022; AgInt nos EDcl no MS n. 27.827/DF, Rel. Min. Francisco Falcão, Corte Especial, DJe de 20/4/2022; AgInt nos EDcl no MS n. 27.639/DF, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Corte Especial, DJe de 22/4/2022; AgRg no MS n. 27.327/DF, Rel. Min. Nancy Andrighi, Corte Especial, DJe de 16/4/2021. 



    3. No caso dos autos, a impetrante não demonstrou ilegalidade manifesta ou teratologia na fundamentação do acórdão proferido pela Terceira Turma desta Corte Superior, que contém fundamentos jurídicos aptos a respaldar o não provimento do Agravo Interno em Agravo em Recurso Especial, razão pela qual deve ser mantida a não admissão do writ. 



    4. A situação sob exame denota utilização do mandamus como sucedâneo de recurso, o que não é admissível, conforme enunciado da Súmula 267/STF, verbis: ‘Não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição’. A propósito: AgInt no MS n. 27.868/DF, Rel. Min. Laurita Vaz, Corte Especial, DJe de 1/2/2022; AgInt no MS n. 26.176/DF, Rel. Min. Herman Benjamin, Corte Especial, julgado em 22/9/2020, DJe de 29/9/2020. 



    5. Agravo interno não provido”. (eDOC 55 – acórdão recorrido)



    A recorrente opôs embargos de declaração, os quais restaram rejeitados, vide:



    “PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO MANDADO DE SEGURANÇA. ART. 1.022, II, DO CPC/2015. VÍCIOS NÃO CONFIGURADOS. 



    1. Hipótese em que a embargante alega omissão no acórdão recorrido quanto a suposto error in judicando e falta de manifestação a respeito de argumentos que indicariam a viabilidade do mandado de segurança contra acórdão proferido por Órgão fracionário desta Corte Superior. 



    2. Nos termos do que dispõe o artigo 1.022 do CPC/2015, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem como para corrigir erro material. 



    3. No caso, não se evidencia omissão a ser sanada, mas renovação da insurgência quanto ao não cabimento do mandado de segurança nesta Corte Superior, o que desborda do âmbito dos aclaratórios. 4. Embargos de declaração rejeitados”. (eDOC 72)



    Vejamos então, as razões que fundamentaram o acórdão recorrido, proferido pelo STJ:



    “Com efeito, nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, admite-se, em caráter excepcionalíssimo, o mandado de segurança para questionar decisão judicial quando se tratar de ato manifestamente ilegal ou que apresente fundamentação teratológica, incompreensível. 



    Nesse sentido, confiram-se: 



    AGRAVO INTERNO NO MANDADO DE SEGURANÇA. IMPETRAÇÃO CONTRA ACÓRDÃO DO STJ. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. INDEFERIMENTO LIMINAR MANTIDO. 



    1. Consoante cediço nesta Corte, ‘a utilização do mandado de segurança para impugnar decisão judicial só tem pertinência em caráter excepcionalíssimo, quando se tratar de ato manifestamente ilegal ou teratológico, devendo a parte demonstrar, ainda, a presença dos requisitos genéricos do fumus boni iuris e do periculum in mora’ (AgInt no MS 24.304/RJ, relator Ministro Og Fernandes, Cortes Especial, julgado em 11.12.2018, DJe 1º.2.2019).



     2. Hipótese em que não se verifica a ocorrência de decisão judicial teratológica, tampouco a existência de direito líquido e certo amparável pelo mandado de segurança, que foi impetrado contra acórdão fundamentado, com motivação clara e consistente, embora em dissonância com a pretensão da ora impetrante. 



    3. Agravo interno não provido (AgInt no MS n. 27.738/DF, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Corte Especial, DJe de 3/5/2022).



    (...) 



    O mandado de segurança foi indeferido, liminarmente, porque o ato judicial impugnado pela via do mandamus não contém ilegalidade manifesta, tampouco sua fundamentação se apresentou teratológica. 



    Na hipótese, o acórdão da Terceira Turma que negou provimento ao Agravo Interno no Agravo em Recurso Especial (fls. 50-57): (a) afastou o exame da admissão do recurso especial na parte que questionava ofensa a dispositivos da Constituição Federal; (b) rejeitou a alegada ofensa aos artigos 489 e 1.022 do CPC/2015, pois constatado o objetivo da reforma do julgado da Corte de origem, que se apresentou devidamente motivado; (c) não admitiu a controvérsia a respeito do exame da hipossuficiência econômica da recorrente, ora impetrante, por implicar reexame da fatos e provas (Súmula 7/STJ); e (d) manteve a aplicação das Súmulas 283/STJ e 7/STJ, determinadas pelo Relator na decisão monocrática. 



    Assim, evidencia-se que a fundamentação, tal como assentada no acórdão, não traduz ilegalidade manifesta ou teratologia que venha a impedir a sua compreensão, razão pela qual mantém-se o entendimento de não ser cabível a via do mandado de segurança neste caso. Logo, é inequívoco que o writ foi utilizado como sucedâneo de recurso, o que não é admissível, conforme determina a Súmula 267/STF e a pacífica jurisprudência desta Corte Superior. Nesse sentido, confiram-se: 



    PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA DECISÃO JUDICIAL. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE TERATOLOGIA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 



    1. A princípio, a jurisprudência do STJ admite a impetração de mandado de segurança contra decisão judicial quando há manifesta ilegalidade, teratologia. 



    2. Contudo, observo que não existe o perquirido direito líquido e certo, eis que ausente qualquer teratologia no caso, que fundamentou a decisão de maneira coerente e em conformidade com a jurisprudência do STJ. 



    3. Além de não haver demonstração de teratologia no ato impugnado pelo mandado de segurança, a orientação jurisprudencial do STJ, não admite a impetração do mandado de segurança como uma espécie de sucedâneo recursal, pois, segundo a Súm. n. 267/STF: ‘Não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição’. 4. Agravo interno não provido (AgInt nos EDcl no MS n. 27.639/DF, Relator Min. Mauro Campbell Marques, Corte Especial, DJe de 22/4/2022). 



    (...)



    Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno”. (eDOC 56, grifo nosso)



    Perceba-se que o Superior Tribunal de Justiça, ao indeferir liminarmente o mandado de segurança impetrado pela ora recorrente, o fez com base na jurisprudência de longa data desta Suprema Corte, a qual não admite a impetração do writ contra ato de natureza jurisdicional e nem como sucedâneo recursal (Súmulas 267 e 268 do STF). 



    Em relação à omissão e à ausência de prestação jurisdicional do referido acórdão recorrido, rememore-se que esta Corte, no julgamento do AI-QO-RG 791.292/PE, de minha relatoria, interpretando o art. 5º, inciso XXXV, e 93, inciso IX, da CF, assentou que a norma em exame não determina que a decisão judicial manifeste-se sobre todos os argumentos de defesa apresentados, mas, tão somente, que demonstre as razões que entenda suficientes à formação de seu convencimento. Confira-se:



    “Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). (...) 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5º e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral”. (grifo nosso)



    Desse modo, não houve omissão na decisão que se busca reformar acerca das alegações da impetrante, ora recorrente, as quais apenas não foram acolhidas.



    Em relação ao art. 489, § 1º, do CPC, segundo o qual:



    “Art. 489. (omissis)



    (...)



    § 1º. Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:



    I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;



    I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;



    II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;



    III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;



    IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;



    V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;



    VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento”.



    É incorreto argumentar que os motivos extraídos da decisão questionada seriam genéricos e que se prestariam a justificar qualquer outra decisão, nos moldes do disposto no art. 489, § 1º, do CPC.



    Conforme pode-se conferir da transcrição acima, a decisão foi proferida com base em elementos extraídos do caso concreto, para, a partir desses elementos, negar seguimento ao mandado de segurança.



    Assim, não houve ausência de prestação jurisdicional, uma vez que a decisão está adequadamente fundamentada, apesar de a conclusão ter sido contrária aos interesses da recorrente.



    Em verdade, o que busca a recorrente é que esta Corte se substitua ao Superior Tribunal de Justiça para superar a inadmissibilidade do agravo interno em agravo em recurso especial, cuja decisão judicial é desprovida de qualquer ilegalidade ou teratologia.



    Para a certeza das coisas, no sentido de ausência de ilegalidade ou teratologia na decisão proferida pela Terceira Turma do STJ, transcrevo as razões de inadmissão do agravo interno interposto pela ora recorrente (ato coator):



    “De início, registra-se que compete ao Superior Tribunal de Justiça, em recurso especial, a análise da interpretação da legislação federal, motivo pelo qual se revela inviável discutir, nesta seara, a violação de dispositivos constitucionais, matéria afeta à competência do Supremo Tribunal Federal (art. 102, III, da Carta Magna). 



    A propósito: 



    ‘EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO CONFLITO DE COMPETÊNCIA. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE. PLEITO PELA ANÁLISE DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL. DESCABIMENTO. PRECEDENTES. [...] 3. Consoante disposto no art. 105 da Carta Magna, o Superior Tribunal de Justiça não é competente para se manifestar sobre suposta violação de dispositivo constitucional nem sequer a título de prequestionamento. 4. Embargos de declaração rejeitados’ (EDcl no AgRg no CC 133.509/DF, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/05/2015, DJe 19/05/2015). 



    (...)



    Não há falar também em ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015. 



    Isso porque, a decisão de fls. 533-535 (e-STJ), que rejeitou os embargos de declaração, deixou claro a ausência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, ficando patente, em verdade, o intuito infringente da irresignação, que objetivava a reforma da decisão por via inadequada. 



    Nesse sentido: 



    ‘EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE E ERRO MATERIAL NÃO VERIFICADOS. EFEITOS INFRINGENTES PRETENDIDOS. INVIABILIDADE. 1. Ausentes quaisquer dos vícios ensejadores dos aclaratórios, afigura-se patente o intuito infringente da presente irresignação, que objetiva não suprimir a omissão, afastar a obscuridade, eliminar a contradição ou corrigir erro material, mas, sim, reformar o julgado por via inadequada. 2. Embargos de declaração de METHANEX CHILE S.A. (e-STJ fls. 2.379/2.385) rejeitados’ (EDcl no REsp 1.596.081/PR, Rel. Min. RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Segunda Seção, julgado em 22/8/2018, DJe de 24/8/2018). 



    Registra-se que, mesmo à luz do art. 489 do Código de Processo Civil de 2015, o órgão julgador não estaria obrigado a se pronunciar acerca de todo e qualquer ponto suscitado pelas partes, mas apenas a respeito daqueles capazes de, em tese, de algum modo, infirmar a conclusão adotada pelo órgão julgador (inciso IV). 



    A motivação contrária ao interesse da parte ou mesmo omissa em relação a pontos considerados irrelevantes pelo julgador não autoriza o acolhimento dos declaratórios. 



    Sobre o tema: 



    ‘EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REQUISITOS DO ART. 1.022 E INCISOS DO CPC DE 2015. OMISSÃO NÃO CONSTATADA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 



    1. Depreende-se do artigo 1.022, e seus incisos, do novo Código de Processo Civil que os embargos de declaração são cabíveis quando constar, na decisão recorrida, obscuridade, contradição, omissão em ponto sobre o qual deveria ter se pronunciado o julgador, ou até mesmo as condutas descritas no artigo 489, parágrafo 1º, que configurariam a carência de fundamentação válida. Não se prestam os aclaratórios ao simples reexame de questões já analisadas, com o intuito de meramente dar efeito modificativo ao recurso. 



    2. A parte embargante, na verdade, deseja a rediscussão da matéria, já julgada de maneira inequívoca. Essa pretensão não está em harmonia com a natureza e a função dos embargos declaratórios prevista no art. 1022 do CPC. 



    3. Embargos de declaração rejeitados’ (EDcl no AgInt no AREsp 874.797/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 04/08/2016, DJe 09/08/2016). 



    Não bastasse isso, depreende-se dos autos que a parte agravante teve negado o pleito de gratuidade judiciária formulado na origem em virtude de não ter sido reconhecida sua hipossuficiência financeira para arcar com as custas do processo. 



    Por esse motivo, o magistrado sentenciante determinou o recolhimento das custas judiciais. 



    Inconformada, a agravante interpôs o agravo regimental de fls. 118-133 (eSTJ), insurgindo-se contra 3 (três) atos judiciais, a saber: 



    ‘(...) das decisões acostadas nos índices 46 (julgamento monocrático do presente agravo de instrumento), 72 (decisão interlocutória indeferindo o pleito de assistência judiciária gratuita à ora recorrente e determinando o recolhimento das custas relativas ao recurso acostado no índice 58) e 117 (despacho determinando à recorrente que procedesse à juntada aos autos de suas duas últimas declarações de imposto de renda na íntegra)’ (fl. 149, e-STJ).



     O tribunal local não conheceu do agravo porque a parte não efetuou o comprovante do preparo. 



    Confira-se a passagem do acórdão impugnado: 



    ‘(...) Os recursos interpostos não merecem ser conhecidos em virtude da falta de preparo, pressuposto extrínseco de sua admissibilidade. 



    A parte não é beneficiária da gratuidade de justiça, e não cumpriu com o comando inserto nos índices 72 e 117, de forma que a caracterização da deserção dos recursos supracitados é medida que se impõe. 



    Frise-se, ainda, que, por meio do despacho acostado no índice 117, esta Relatoria solicitou a juntada aos autos de cópia integral das duas últimas declarações de imposto de renda da agravante, o que não foi levado a efeito, não havendo quaisquer motivos, portanto, que levem à concessão do benefício’ (fl. 150, e-STJ). 



    Sobreveio o recurso especial (fls. 190-202, e-STJ), que não foi admitido. A agravante interpôs o agravo em recurso especial às fls. 445-466 (e-STJ). 



    No especial, a ora agravante apontou violação dos ‘arts. 162, §§ 2º e 3º do CPC’, afirmando que a decisão que intimou para apresentar a cópia das declarações de imposto de renda tem natureza interlocutória, e não despacho de mero expediente, motivo pelo qual o agravo deveria ser conhecido. 



    A decisão atacada (fls. 513-517 e-STJ) conheceu do agravo para negar provimento ao recurso especial pelos seguintes fundamentos: 



    (i) óbice da Súmula nº 283/STF, visto que a agravante/embargante não impugnou de forma clara e objetiva todos fundamentos do acórdão estadual, e 



    (ii) incidência do óbice da Súmula nº 7/STJ, pois a revisão dos fundamentos do acórdão estadual que indeferiu o benefício de justiça gratuita demandaria reexame de provas. 



    Observa-se, assim, que a agravante insiste na discussão dos fatos devidamente apreciados pelas instâncias ordinárias, bem como nesta Corte Superior, além de reiterar a mesma insurgência veiculada no recurso especial, visando a reforma do acórdão do tribunal local. 



    Todavia, as alegações apresentadas nesta fase recursal mostram-se incapazes de alterar os fundamentos da decisão ora impugnada.



    Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno”. (eDOC 3)



    Da leitura das razões expostas na decisão recorrida e da consulta aos documentos constantes dos autos, verifico não estar demonstrada a ocorrência de teratologia ou de abuso de poder na decisão combatida no mandado de segurança e nem no acórdão recorrido, tendo em vista que, não obstante as alegações da parte, o Superior Tribunal de Justiça analisou a questão sob a óptica dos requisitos de admissibilidade da irresignação.



    Registre-se que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal está consolidada no sentido do não cabimento de mandado de segurança contra ato judicial, salvo em situações excepcionais, em que a decisão impugnada seja teratológica ou quando haja abuso de poder, o que não se verifica no caso dos autos.



    Nesse sentido, cito os seguintes julgados, de ambas as turmas desta Corte:



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. RECURSO INTERPOSTO CONTRA ACÓRDÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. ATO JUDICIAL. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA OU PATENTE ILEGALIDADE A JUSTIFICAR A IMPETRAÇÃO. DECISÃO RECORRIDA EM HARMONIA COM OS PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO”. (RMS 37653 ED-AgR, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe 20-09-2021, grifo nosso)



    “AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. IMPETRAÇÃO CONTRA ATO JURIDICIONAL DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INICIAL DO WRIT INDEFERIDA NAQUELA CORTE SUPERIOR. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA OU ILEGALIDADE. JULGADO EM CONSONÂNCIA COM A ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL DESTA SUPREMA CORTE. SÚMULA 267 DO STF. RECURSO DE AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O acórdão recorrido não divergiu da sólida orientação jurisprudencial desta SUPREMA CORTE, no sentido de que não é cabível o mandado de segurança contra decisões jurisdicionais, salvo em hipóteses absolutamente excepcionais, nas quais exista teratologia e inexista meios para a sua impugnação (MS 27.915, Rel. Min. EROS GRAU, Pleno, DJ de 19/3/2010; MS 25.413, Rel. Min. GILMAR MENDES, Pleno, DJ de 14/9/2007; MS 25.070, Rel. Min. CEZAR PELUSO, Pleno, DJ de 8/6/2007; MS 25.019, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Pleno, DJ de 12/11/2004; MS 22.626, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Pleno, DJ de 22/11/1996), não sendo o caso dos autos. 2. Essa orientação foi consolidada com a edição da Súmula 267 do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, que dispõe: Não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição. 3. Recurso de agravo a que se nega provimento. (RMS 37889 ED-AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe 27-08-2021, grifo nosso)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. WRIT IMPETRADO CONTRA DECISÃO PROFERIDA EM AÇÃO RESCISÓRIA PROPOSTA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INCABÍVEL A VIA REVISIONAL. IMPOSSIBILIDADE DE IMPETRAÇÃO DE MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA ATO JUDICIAL, SALVO TERATOLOGIA OU ABUSO DE PODER. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I O agravante não trouxe argumentos capazes de afastar as razões lançadas no decisum atacado, devendo este, portanto, ser mantido por seus próprios fundamentos. II O mandado de segurança fora impetrado contra decisão proferida em ação rescisória proposta como sucedâneo recursal, hipótese na qual, de fato, não é cabível a via revisional. III - O acórdão combatido ajusta-se, integralmente, à orientação jurisprudencial no sentido de que não cabe mandado de segurança contra ato judicial, salvo em situações excepcionais, em que a decisão impugnada seja teratológica ou quando haja abuso de poder. IV- Agravo regimental a que se nega provimento”. (RMS 37164 AgR, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe 30-11-2020, grifo nosso)



    O que se percebe, é que a parte agravante pretende transformar o mandado de segurança em instrumento de revisão de julgados, o que não se coaduna com a disciplina do remédio constitucional em questão. 



    Inclusive, registre-se que este relator esta atento ao fato de que este é o segundo recurso ordinário interposto pela parte recorrente contra acórdão do Superior Tribunal que negou seguimento a mandado de segurança contra ato jurisdicional (RMS 38047).



    Assim, não havendo o qualquer omissão a reparar no acórdão recorrido e nem demonstrada qualquer ilegalidade ou teratologia na decisão impugnada por mandado de segurança, incabível o writ constitucional para a reforma de decisão jurisdicional.



    Ante o exposto nego seguimento ao recurso, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno.



    Publique-se. 



    Brasília, 22 de novembro de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente